Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-59.2024.8.11.0095
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-59.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIMONE ALVES DE CAMPOS - CNPJ: 17.564.836/0001-11 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), SIMONE ALVES DE CAMPOS - CPF: 038.602.731-59 (APELANTE), JOAO CARLOS FERRO - CPF: 426.022.709-20 (APELANTE), PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS - CPF: 032.124.171-10 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001003-59.2024.8.11.0095

APELANTE: SIMONE ALVES DE CAMPOS E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–
PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
–
ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2,00% - LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

2 - Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

3 – Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memória de cálculo que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.

4 –
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

5 – É lícita a cumulação de multa contratual e juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital.

6. Não há excesso de execução quando os valores cobrados correspondem ao pactuado e aos encargos legalmente previstos para o caso de inadimplemento.

7 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SIMONE ALVES DE CAMPOS – pessoa jurídica, SIMONE ALVES DE CAMPOS, JOAO CARLOS FERRO e PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS,
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM,
condenando os embargantes ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos da inicial, alegam a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a existência de excesso de execução no montante de R$ 48.184,53, decorrente da capitalização indevida de juros e da cobrança de encargos abusivos, além da impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no 326435894, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a exequente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM,
ajuizou a
Execução por Quantia Certa no 1000838-12.2024.8.11.0095
,
contra
os executados
SIMONE ALVES DE CAMPOS – pessoa jurídica, SIMONE ALVES DE CAMPOS, JOAO CARLOS FERRO e PAULO JONAS ALVES DE CAMPOS
,
visando o recebimento de R$ 287.466,15 originária da Cédula de Crédito Bancário no C31533559-5, firmada entre as partes em 24/08/2023, consoante se observa dos ID no 167845458

do feito executivo, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 255.124,71, para pagamento em 60 parcelas de R$ 6.979,17;

b) taxa de juros remuneratórios: 1,50% ao mês e 19,50% ao ano, capitalizados.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando: a) a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; b) a aplicabilidade do CDC ao caso e c) a existência de excesso de execução no montante de R$ 48.184,53, decorrente da capitalização indevida de juros e da cobrança de encargos abusivos, além da impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 326435889) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 317791862), proferida pela
Dra. Dante Rodrigo Aranha Da Silva
.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária do contrato se enquadra no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Da suposta iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título

Não procede a alegação dos recorrentes de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida.

Isto porque, extrai-se do feito originário que
a Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID no
167845458 – feito executivo)
veio acompanhada da
“Memória de Cálculo - Plataforma de Recuperação de Crédito”
de ID no
167845459 – feito originário
, no qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei no 10.931/2004, razão pela qual não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.291.575/PR (Tema 576), "o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". Assim, como no caso dos autos a Cédula de Crédito bancário juntada pelo credor não veio acompanhada de demonstrativo sobre os valores utilizados pelo cliente, especialmente a evolução do valor e seus encargos, bem como todas as exigências previstas no art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, tem-se que o referido título não pode alicerçar processo de Execução.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0826291-93.2020.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 13/12/2021, p:

15/12/2021)

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na “ENCARGOS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 24/08/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da cumulação de juros moratórios de multa.

Quanto à cumulação de multa moratória (2%) e juros de mora (1% ao mês), também não há ilegalidade a ser reconhecida. Trata-se de encargos com naturezas jurídicas distintas: a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros de mora têm caráter indenizatório pela privação do capital.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – GRATUIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO – VALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESPALDO LEGAL E CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE VERIFICADA – EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

De acordo com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67, não há vedação à prestação de aval por pessoa física em Cédula de Crédito Rural, já que os §§ 2o e 3o daquele dispositivo dizem respeito à nota promissória e à duplicata rural.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

O Decreto-Lei no 167/1967 define a Cédula de Crédito Rural como título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re”.
(RAC n. 1000080-48.2021.8.11.0027, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 14.06.23 - negritei)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Do alegado excesso de execução

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o laudo técnico unilateralmente produzido pelos apelantes parte de premissa equivocada ao desconsiderar a legalidade da capitalização, o que o torna imprestável para demonstrar o excesso alegado.

Diante da legalidade de todos os encargos questionados, forçoso concluir que não há qualquer excesso de execução. O valor cobrado pela apelada nada mais é do que o reflexo do que foi livremente pactuado, acrescido dos encargos decorrentes da inadimplência dos apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que os embargantes/apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025